Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702376-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, GREISSON ALMEIDA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto (ID 76011514). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão para conhecer do agravo de instrumento (ID 76420062). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator